Tribunal: TJBA
Processo: 8013495-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013495-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIVALDO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADOS: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material existente na decisão embargada. 2. No caso em exame, o embargante não aponta qualquer vício no acórdão objurgado. Ao contrário, suscita litispendência com a ação nº 8004776-11.2022.8.05.0004 que não foi objeto de alegação em sede de contestação. 3. Verifica-se que o Estado embargante, quando de sua intervenção no feito (ID 66663898), suscitou preliminares de litispendência (mas em relação a mandado de segurança coletivo nº 8036675-10.2020.8.05.0000, e não em relação ao processo nº 8004776-11.2022.8.05.0004 ora mencionado), decadência, prescrição, bem como arguiu ausência de prova pré-constituída. Todas estas preliminares foram devidamente analisadas e rejeitadas pelo acórdão embargado. 4. A alegação de existência de demanda idêntica sob o nº 8004776-11.2022.8.05.0004 somente foi trazida aos autos nos presentes embargos declaratórios, após o julgamento de mérito, o que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública. 5. Verificando-se que o acórdão embargado examinou adequadamente as questões postas no processo, julgando o mérito à luz da legislação aplicável e das provas produzidas, não se constata a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos Mandado de Segurança n° 8013495-23.2024.8.05.0000, que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargado MARIVALDO ALVES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA